Tribunal: TJPA
Processo: 0017449-14.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017449-14.2013.8.14.0401

APELANTE: ELANE GAIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONEHCIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA CONFISSÃO.

ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ELANE GAIA RODRIGUES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que a condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 31.07.2013, por volta das 21:30 h, a vítima se encontrava na Av. Augusto Montenegro, em companhia de sua esposa, momento em que foi abordada por um indivíduo desconhecido que, na companhia da ora apelante, exigiu que entregasse seus pertences.

Segue narrando que o indivíduo não identificado manteve a vítima sob ameaça de uma arma de fogo, enquanto a recorrente tomava seus bens pessoais, tendo sido levados um aparelho celular, carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais, bem como a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e as chaves de sua moto, tendo os criminosos fugido na moto da vítima.

Após o assalto, a vítima foi auxiliada por um rapaz em uma moto, tendo alcançado os meliantes, logrando êxito em prender apenas a recorrente em flagrante, sendo recuperada apenas a moto.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, a recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

A vítima JOHN MARCIO BARROSO BRAGA relatou em juízo que no dia dos fatos estava com sua esposa em uma praça, quando surgiu um rapaz, o qual lhes mostrou uma arma de fogo e pediu a moto e documento da mesma, tendo a vítima entregue. Explicou que sua moto possui alarme, e passaram a correr atrás dos assaltantes, sendo que no meio do quarteirão o assaltante parou o veículo para que uma moça subisse na garupa, e juntamente com a mesma fugiu. Declarou que, como estava próximo ao ponto em que trabalhava como mototaxista, comunicou o assalto aos seus amigos, e todos foram atrás dos assaltantes nas suas respectivas motocicletas, sendo que mais adiante, a moto da vítima parou, em razão do alarme que havia sido acionado, tendo o assaltante e a moça descido da mesma, os quais passaram a caminhar normalmente de mãos dadas, porém quando viram a quantidade de motos se aproximando, correram. Afirmou que perseguiu ambos, porém o indivíduo conseguiu fugir, tendo sido capturada apenas a moça, a qual foi conduzida para a Delegacia. Declarou que recuperou apenas a moto subtraída, pois o assaltante fugiu com a quantia em dinheiro. Respondeu que a moça não estava com o assaltante na hora em que o mesmo lhe abordou.

A vítima CARLA TATIANA DE SOUSA MIRANDA, em juízo, relatou que estava com seu marido em uma praça, quando apareceu um rapaz com uma arma, e subtraiu a motocicleta, a carteira porta cédulas do mesmo, e fugiu no veículo, porém havia uma moça “lá no canto”, e quando o assaltante passou com a moto a mesma subiu no veículo, e ambos fugiram. Declarou que, como a moto possuía alarme, no meio do caminho ele disparou, e como estavam perto de um ponto de mototáxi, seu marido subiu em uma moto e saiu atrás dos assaltantes, sendo que em frente a uma igreja a moto conduzida pelo assaltante parou. Afirmou que o indivíduo conseguiu fugir, mas a moça foi capturada e conduzida para a Delegacia “pelo pessoal”. Esclareceu que apenas a moto foi recuperada, que viu quando a acusada subiu na moto, que confirma que foi a mesma pessoa que foi presa, que reconheceu a acusada na Delegacia, a qual negou que tivesse participado no assalto, porém não explicou por qual motivo subiu na moto.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou à recorrente a pena base, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do réu ELANE GAIA RODRIGUES ou ELANE GAIA RIBEIRO (DANADINHA) restou demonstrada e reprovável; ré não registra antecedentes criminais (fl. 213); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não trouxeram maiores gravames; consequências extrapenais foram graves, eis que a vítima não recuperou todos os seus pertences; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica da ré se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a penabase em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena. Existindo causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP
.” (sic).

Percebe-se que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal, aumentando-a em 1/3 (um terço), tendo em vista a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Entretanto, analisando os autos, percebe-se que a apelante confessou o crime na fase inquisitorial, afirmando que estava “a fim de arrumar grana para passar o último dia de férias numa nice” (sic), o que não foi analisado pelo magistrado de 1º Grau.

Desta feita, merece reforma a pena da ora apelante, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III,
d,
do Código Penal, pelo que reduzo a pena para 5 (cinco) anos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
dou PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
5 (cinco) anos
de reclusão, em regime semiaberto.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022